Tribunal: TJDFT
Processo: 0007306-78.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007306-78.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SUELY RODRIGUES SOUSA, MESSIAS QUERINO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA MELO ARAUJO, MANOEL ADELINO PEREIRA, MARTA BONFIM DOS SANTOS, MARISE BORGES MELERO DE CARVALHO, MARIA SANTANA LOPES GONCALVES, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, MARIA LUCIA MARTINS, MARIA INES MARTINS, MARIA SELMA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Diante da preclusão da decisão ID 14414767 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa dos nomes de MARIA SANTANA LOPES GONCALVES e DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARTA BONFIM DOS SANTOS, MARISE BORGES MELERO DE CARVALHO, MARIA LUCIA MARTINS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que a credora MARIA INES MARTINS teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13034719. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARTA BONFIM DOS SANTOS, MARISE BORGES MELERO DE CARVALHO, MARIA LUCIA MARTINS e MARIA INES MARTINS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto